Tribunal: TJDFT
Processo: 0021993-20.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Processo : 0021993-20.2016.8.07.0018 DESPACHO Comparece aos autos a ré-apelante Companhia Energética de Brasília – CEB para reiterar comunicação de fato novo “que implica alterações substanciais e definitivas sobre o próprio objeto da lide, inclusive a esperada extinção sem resolução do mérito em relação à ora peticionante” (id. 40773776). Posto isso, retire-se o feito de pauta de julgamento. Após, faculto a manifestação das demais partes no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Por fim, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 3 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator